Tribunal: TJSP
Processo: 1081274-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Reconhecimento da procedência do pedido – Atribuição dos ônus de sucumbência ao embargado – Inconformismo – Cabimento – Ausente resistência à pretensão inicial por parte do exequente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Incontroversa na espécie a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Reconhecimento da procedência do pedido – Atribuição dos ônus de sucumbência ao embargado – Inconformismo – Cabimento – Ausente resistência à pretensão inicial por parte do exequente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida – Inteligência da Súmula no 303 do STJ – Incontroversa na espécie a falta de registro do acordo homologado judicialmente por meio do qual o imóvel em questão foi partilhado à coembargante – Impossibilidade de se atribuir ao exequente a constrição indevida – Obrigação de custear o registro atribuída no mesmo acordo ao ex-cônjuge coexecutado – Irrelevância em face de terceiros – Pedido, na apelação, destinado apenas a excluir a condenação do apelante; não à inversão dos ônus - Concordância do apelado em manifestação no primeiro grau com esse pleito - Recurso acolhido para excluir a condenação do apelante nos ônus de sucumbência e com isso cada parte deve suportar os honorários de seus advogados – Custas pelo apelado, observada gratuidade processual - Recurso provido.